Tribunal: TJSP
Processo: 2171533-95.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Marcondes
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Atraso na entrega do imóvel. Ação de indenização por danos materiais e morais. Decisão que rejeitou a impugnação oposta pela agravante. Irresignação. Alegação de excesso de execução. Ocorrência. Planilha do agravado que apresenta incongruências em relação à base de cálculo para apurar a multa compensatória e a multa

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Atraso na entrega do imóvel. Ação de indenização por danos materiais e morais. Decisão que rejeitou a impugnação oposta pela agravante. Irresignação. Alegação de excesso de execução. Ocorrência. Planilha do agravado que apresenta incongruências em relação à base de cálculo para apurar a multa compensatória e a multa moratória devidas, bem como aos meses de atraso na entrega do imóvel adquirido. Necessidade de apresentação de novo cálculo, levando em consideração as diretrizes deste julgado e o depósito de R$ 127.717,29. Impugnação parcialmente acolhida. Decisão reformada. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000982497
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2171533-95.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante HESA
81 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, é agravado RAUL FERNANDO
DIAS DÓRIA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente) E ANA MARIA BALDY.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
ALEXANDRE MARCONDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171533-95.2020.8.26.0000 -Voto no 20.799
2
6a Câmara de Direito Privado
Agravo de Instrumento no 2171533-95.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo (29a Vara Cível Central)
Agravante: Hesa 81 Investimentos Imobiliários Ltda.
Agravado: Raul Fernando Dias Dória
Juíza: Laura de Mattos Almeida
Voto no 20.799
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA.
COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA. Atraso na entrega do imóvel. Ação de
indenização por danos materiais e morais. Decisão que
rejeitou a impugnação oposta pela agravante. Irresignação. Alegação de excesso de execução.
Ocorrência. Planilha do agravado que apresenta
incongruências em relação à base de cálculo para apurar
a multa compensatória e a multa moratória devidas,
bem como aos meses de atraso na entrega do imóvel
adquirido. Necessidade de apresentação de novo cálculo,
levando em consideração as diretrizes deste julgado e o
depósito de R$ 127.717,29. Impugnação parcialmente
acolhida.
Decisão
reformada.
AGRAVO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão reproduzida a fls. 27/28, que em sede de ação de
indenização por danos materiais e morais em fase de cumprimento de
sentença, movida pelo agravado, rejeitou a impugnação oposta pela
agravante.
Insurge-se a agravante, alegando excesso de
execução, na medida em que a base de cálculo para apurar a multa
compensatória e a multa moratória está equivocada, devendo ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171533-95.2020.8.26.0000 -Voto no 20.799
3
considerado para a primeira o preço do imóvel conforme pactuado, e
para a segunda o valor efetivamente pago pelo agravado, isto é, R$
2.337.826,61. Sustenta, ainda, que o atraso se deu de 30/05/2015 até a
entrega das chaves, o que totaliza menos de 06 meses, ao contrário do
que afirmou o agravado. Requer, ao final, a concessão de efeito
suspensivo ao recurso.
Foi concedido efeito suspensivo ao recurso (fl.
134).
Contraminuta a fls. 141/143.
Há oposição da agravante ao julgamento virtual
(fl. 136).
É o RELATÓRIO.
A despeito da oposição da agravante, o recurso
será julgado na modalidade virtual, pois o caso dos autos não se
enquadra nas hipóteses que admitem a sustentação oral (artigo 937 do
CPC e artigo 146, § 2o do Regimento Interno deste Tribunal).
O recurso deve ser provido em parte.
O agravado iniciou o cumprimento de sentença
de origem exigindo da agravante o pagamento da quantia de R$
161.967,98, atualizada até 02/2020, referente à condenação imposta na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171533-95.2020.8.26.0000 -Voto no 20.799
4
ação principal (fls. 44/48).
Intimada a realizar o pagamento voluntário, a
agravante compareceu aos autos e impugnou os cálculos do agravado,
apontando como devida a quantia de R$ 127.717,29, depositada nos
autos (fls. 54/61).
Respeitado o entendimento da i. Magistrada de
primeiro grau, a impugnação oposta deve ser parcialmente acolhida.
A agravante foi condenada ao pagamento “a)
de multa compensatória, correspondente a 2% sobre o valor pago pelo
adquirente (exclusão de juros e encargos moratórios por ele pagos) até
a data da entrega das chaves (08/10/2015), com correção monetária
pela tabela prática do TJSP desde o ajuizamento e juros legais de mora
desde a citação; b) de multa moratória, no importe de 0,5%, por mês de
atraso, do valor pago [excluídos os juros e multa moratórios] até a data
da entrega das chaves (08/10/2015), com correção monetária pela
tabela prática do TJSP desde o ajuizamento e juros legais de mora
desde a citação” (fls. 30/34 e 35/43).
Destarte, considerando que o agravado pagou
pelo imóvel a quantia de R$ 2.337.826,61, dos quais R$ 448,10 a título
de multa e R$ 418,09 de juros de mora (fls. 94/95), a base de cálculo
para apurar a multa compensatória e a multa moratória devidas pela
recorrida resulta no total de R$ 2.336.960,42, e não R$ 2.416.115,01
como afirmou o recorrido (fl. 46).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2171533-95.2020.8.26.0000 -Voto no 20.799
5
Além disso, o atraso na entrega do imóvel
adquirido se deu a partir de 30/05/2015 até 08/10/2015 (fls. 32 e 37),
isto é, por menos de 5 meses, de modo que evidente o excesso de
execução também por este motivo, pois o agravado afirmou que o atraso
ocorreu desde de março de 2015 (fl. 47).
Nesse cenário, deve o agravado apresentar
nova planilha de cálculo do débito, atendendo as diretrizes deste julgado
e levando em consideração o depósito realizado nos autos de origem
pela agravante na quantia de R$ 127.717,29 (fls. 50/53).
Ante
o
exposto,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso.

ALEXANDRE MARCONDES
Relator